Tribunal: TCU
Processo: 025.878/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do disposto em acórdão que trata de possíveis irregularidades em dois contratos celebrados com vistas à implantação de teleférico e trenó de montanha no Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada com o objetivo de apurar irregularidades nos contratos para implantação de teleférico e trenó de montanha na Universidade Federal de Juiz de Fora; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa do Sr. Henrique Duque de Miranda Chaves Filho; 9.2. julgar regulares as contas do Sr. Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Alexandre Zanini; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Alexandre Zanini, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Contrato 91/2011 (M3V Empreendimento Ltda.) Data do pagamento Valor (R$) Débito/Crédito 30/5/2012 263.379,82 Débito 2/10/2012 248.691,96 Débito 18/12/2012 408.267,85 Débito Contrato 192/2012 (Topus Construtora S. A.) Data do pagamento Valor (R$) Débito/Crédito 30/8/2013 583.933,06 Débito 6/9/2013 76.904,77 Débito 1o/10/2013 69.209,50 Débito 24/10/2013 6.417.912,97 Débito 30/10/2013 89.703,62 Débito 30/12/2013 100.031,61 Débito 30/12/2013 79.569,81 Débito 7/2/2014 87.169,48 Débito 14/3/2014 82.873,09 Débito 4/4/2014 86.048,41 Débito 19/5/2014 94.184,30 Débito 2/6/2014 88.671,34 Débito 18/7/2014 157.517,86 Débito 12/8/2014 3.265.649,58 Débito 22/8/2014 129.211,80 Débito 3/10/2014 177.757,93 Débito 22/10/2014 170.995,89 Débito 14/11/2014 789.342,30 Débito 16/1/2015 148.610,61 Débito 24/2/2015 421.747,54 Débito 10/4/2015 625.283,93 Débito 10/4/2015 300.908,63 Débito 10/7/2015 1.773.351,79 Débito 20/8/2015 233.606,68 Débito 1o/10/2015 208.595,57 Débito 1o/10/2015 419.023,63 Débito 10/12/2015 116.192,54 Débito 18/12/2015 110.811,71 Crédito 22/12/2015 179.385,83 Débito 26/2/2016 1.920.813,04 Débito 8/3/2016 448.941,97 Débito 8/3/2016 57.512,16 Débito 5/4/2016 60.007,71 Débito 15/4/2016 40.337,25 Débito 8/6/2016 55.398,91 Débito 21/7/2016 92.845,75 Débito 21/7/2016 417.627,69 Débito 26/8/2016 17.486,19 Débito 18/11/2016 493.634,02 Débito 9/2/2023 1.605.184,19 Crédito 9.5. aplicar ao Sr. Alexandre Zanini a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Juiz de Fora e aos responsáveis.